Tribunal: STF
Processo: ARE 1339680
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 76):



    “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. LEI Nº 12.546, DE 2011. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES ATINENTES AO ISSQN, PIS E COFINS. Não tem o contribuinte o direito de excluir os valores atinentes ao ISSQN, ao PIS e à COFINS da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB).”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 103).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação do art. 195, I, b, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, a empresa sustenta a inconstitucionalidade da inclusão dos valores recolhidos a título de ISSQN, COFINS e de contribuição para o PIS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em virtude do caráter infraconstitucional da controvérsia (eDOC 132). 



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifica-se que uma das matérias suscitadas no extraordinário já se encontra afetada à sistemática da repercussão geral no bojo do Tema 1.135, cujo recurso-paradigma é o RE 1.285.845-RG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio.



    Na oportunidade do julgamento do referido precedente, o Plenário, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, editou a seguinte tese:



    “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita bruta – CPRB.”



    De outra banda, no tocante ao PIS e a COFINS e da leitura do acórdão impugnado verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 12.546/2011, e Decreto-Lei 1.598/1977), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.



    Corroborando com tal entendimento, confira-se as seguintes decisões: RE 1.269.702, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe de 10.6.2020; RE 1.169.214, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 9.11.2018; RE 1.267.240, de relatoria do Min. Celso de Melo, DJe 2.7.2020; RE 1.270.296, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.06.2020; e RE 1.244.117, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 02.12.2019.



    Ante o exposto, no tocante à discussão acerca da inclusão do ISSQN na base de cálculo da CPRB, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF (Tema 1135) e, quanto às demais matérias, nego provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente